Tribunal: TJSP
Processo: 0004367-25.2015.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória c.c indenização por danos morais. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cominatória c.c indenização por danos morais. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004367-25.2015.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, são apelados AIRTON ANTONIO
BARBUTTI e MARIA APARECIDA BARBOSA BARBUTTI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Necessária a suspensão do
processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428 -Voto no 9586
2
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428
Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Apelados: Airton Antonio Barbutti e Maria Aparecida Barbosa Barbutti
Comarca: Paulínia
Voto no 9586
APELAÇÃO Ação cominatória c.c indenização por
danos morais. Reajustes por mudança de faixa etária.
Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo.
Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se
discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova
afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo
até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 388/395, que julgou parcialmente ação cominatória c. c.
indenização por danos morais e materiais para declarar abusivo
reajuste da mensalidade, considerando válido apenas um limite
estipulado pela ANS, condenar a ré a devolver de forma simples
observado o prazo trienal os valores indevidamente pagos com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação acrescido das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios devidos pela ré fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada,
recorre
a
ré.
Defende
a
inaplicabilidade do CDC. Discorre sobre a legalidade do reajuste
aplicado, bem como da existência de disposição contratual.
Assevera que os contratos coletivos contemplam os aludidos
reajustes ( sinistralidade - VCMH e por mudança de faixa etária).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428 -Voto no 9586
3
Argumenta sobre a inaplicabilidade do reajuste da ANS em planos
coletivos, reafirmando a legalidade do reajuste por mudança da
faixa etária. Informa ser indevida a restituição de valores. Pretende a
reforma da sentença e a improcedência total da ação.
Recurso processado, com contrarrazões recursais
(fls.241/245).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora é titular do plano
de saúde coletivo por adesão. Alega que, em razão da mudança
de faixa etária, sofre reajustes abusivos.
A ré, por sua vez, afirma que são devidos os reajustes,
reiterando a tese da prevalência das cláusulas contratuais, bem
como a legalidade da alteração dos valores em decorrência da
faixa etária.
A sentença julgou procedente a ação.
Infere-se dos autos que a questão também versa sobre
os reajustes aplicados por ocasião da mudança da faixa etária em
contrato coletivo de plano de saúde.
A matéria foi novamente afetada pelo Superior
Tribunal de Justiça, com designação de audiência pública realizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428 -Voto no 9586
4
em fevereiro de 20201, conforme se infere da notícia extraída do site
do Superior Tribunal de Justiça:
“Tema 1016
Resp no 17161113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, questão submetida a julgamento:
a) Validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Registre-se que, em casos semelhantes, já decidiu esta
C. 6a Câmara de Direito Privado, em voto proferido pelo Des. Rodolfo
Pellizari, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no
2219221-87.2019.8.26.0000:
Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a afetação ao regime dos recursos
repetitivos com os amplos efeitos do artigo 1.037, inciso
1 “em junho de 2019, a Corte afetou o problema ao rito do artigo 1.036 do CPC, indicando duas
questões: (a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por
faixa etária; e (b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste.[2] O relator do acórdão, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, designou audiência pública, que será realizada no dia 10 de fevereiro
de 2020. A discussão é de grande importância prática dada a multiplicidade de demandas a respeito
do assunto. Com efeito, nos últimos anos houve redução da oferta de planos individuais e familiares
comparativamente aos coletivos, em razão principalmente do maior controle dos seus reajustes
anuais pela ANS. Fala-se, até mesmo, de um aumento do número de planos de saúde 'falsos
coletivos'” (...). STJ volta a afetar tema do reajuste etário nos planos de saúde. Guilherme Henrique
Lima Reinig e Viviane Isabel Daniel Speck de Souza. (https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/stj-
volta-afetar-tema-reajuste-etario-planos-saude) data 27.01.2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428 -Voto no 9586
5
II, do novo Código de Processo Civil (... suspensão do
processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional) na seguinte conformidade: REsps 1716113/DF, 1721776/SP,
1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS -
tema 1016 - tese afetada: (a) Validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base
atuarial do reajuste.
Assim, tendo em vista que existe debate nos autos a
respeito da possibilidade de reajuste decorrente por
mudança por faixa etária, a questão se insere no
tema 1016, de modo a implicar na necessidade do
aguardo da decisão, em sede de análise de recursos
repetitivos, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em
caso análogo já decidiu essa E. Corte do seguinte
modo:
'AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. I. Agravo interno
interposto contra decisão monocrática que rejeitou
embargos de declaração. Pretensão de afastamento
da suspensão do processo (tema 1016). Existência de
debate nos autos sobre reajuste decorrente de
mudança de faixa etária. Julgamento nesse momento
processual
que
afrontaria
a
determinação
de
suspensão do processo (grifo nosso) II. Agravo
improcedente por votação unânime. Aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC, ou seja, de 1%
sobre o valor atualizado da causa. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA' (Agravo Interno Cível no
1102600-54.2015.8.26.0100 Rel. Des. Donegá Morandini
3a Câm. de Dir. Priv. j. em 27/09/2019”.
Nesse quadro, necessária a suspensão da presente
ação até que haja julgamento definitivo do Tema 1016 que envolve
a discussão da presente demanda.
Registre-se que, enquanto pendente a suspensão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004367-25.2015.8.26.0428 -Voto no 9586
6
deverá ser mantido o reajuste, tal como fixado na sentença,
ressalvando-se que eventual diferença será apurada e cobrada em
sede de liquidação de sentença.
Ante o exposto, suspende-se a presente ação nos
termos supramencionados, aguardando-se no acervo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator